Tribunal: TJES
Processo: 0018986-48.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0018986-48.2015.8.08.0011

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JORGE ABIB NETTO

EMBARG
AD
A
:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/
A

RELATORA:
DES
EMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Na lição do C. STJ, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que
a pretensão de
afastar a condenação em honorários advocatícios a serem pagos à denunciada foi rechaçada pela inteligência do art. 129, do CPC.

3
.
Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO

aos embargos de declaração
nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES,
17
de março de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018986-48.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EREZENITH ROSA MOREIRA e outros (3)
APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0018986-48.2015.8.08.0011

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JORGE ABIB NETTO

EMBARG
AD
A
:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELAT
Ó
RIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

ESPÓLIO DE ANTÔNIO JORGE ABIB NETTO

contra o acórdão (Id. 3903197) que, no julgamento da apelação cível, negou provimento aos recursos mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (Id. 4383096), sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão padece de
contradição

uma vez
que deixa de observar a jurisprudência do STJ, sendo indevida a condenação ao pagamento de honorários à causídica da seguradora denunciada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

ESPÓLIO DE ANTÔNIO JORGE ABIB NETTO

contra
o acórdão
(Id.
3903197
)
que
,
no julgamento da apelação cível,

negou provimento aos recursos mantendo incólume a r. sentença que
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Em suas razões (Id. 4383096), sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão padece de
contradição

uma vez
que o acórdão deixa de observar a jurisprudência do STJ, sendo indevida a condenação ao pagamento de honorários à causídica da seguradora denunciada.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos de Declaração tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça: “
(...)
3.
A
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é aquela
interna
,
entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado
, e
não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante
.” (EDcl no REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022 – grifei).

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela ao defender a ocorrência de contradição por não aplicar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, constou expressamente no v. acórdão que, pelo preceituado no art. 129, do CPC, o caso de o denunciante ser vencedor não prejudica o pagamento de honorários advocatícios à parte denunciada.

Portanto,
observo que resta claro que
as razões manejadas
são relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo

contradição
a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0018986-48.2015.8.08.0011

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JORGE ABIB NETTO

EMBARG
AD
A
:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/
A

RELATORA:
DES
EMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Na lição do C. STJ, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que
a pretensão de
afastar a condenação em honorários advocatícios a serem pagos à denunciada foi rechaçada pela inteligência do art. 129, do CPC.

3
.
Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO

aos embargos de declaração
nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES,
04
de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.